Tribunal: TJPA
Processo: 0816747-41.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816747-41.2022.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO FURTADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de readequação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para valorar negativamente os vetores dos motivos e das consequências do crime mostrou-se genérica e dissociada dos elementos concretos dos autos, impondo a neutralização das vetoriais.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que menções abstratas ao lucro fácil ou à normalidade da conduta não são aptas a justificar aumento da pena-base.

5. Por outro lado, os demais vetores foram corretamente valorados de forma neutra, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação genérica dissociada dos elementos concretos do processo não autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes vetores desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 157, § 2º, II, e 71. CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 951.458/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024; TJMG, ApCrim n. 1346338-42.2014.8.13.0024, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 06/09/2023; STF, RE 597.270/RS. Súmula 23/ STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabricio Furtado da Silva apela de sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 15386913).

O apelante pugna pela readequação da dosimetria da pena, argumentando que a sentença incorreu em fundamentação inidônea e genérica na primeira fase do cálculo da reprimenda. Por conseguinte requer a aplicação de pena alternativa (ID 19991597).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20150188), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24329071).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta provimento em parte.

A insurgência recursal objetiva a reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante negativou de maneira inidônea as vetoriais da primeira fase dosimétrica. Eis a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante:

“culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 85801717 (Súmula nº 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada -
motivação do crime
: conseguir dinheiro para comprar coisas; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; -
consequências
: parcialmente favoráveis, pois as vítimas recuperaram os aparelhos celulares, mas um deles danificado; - comportamentos das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.” (ID 15386913 - Pág. 7)

À vista de tal motivação, tenho que a pretensão de neutralização do vetor
dos motivos do crime
, é passível de acolhimento, vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inidônea.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 951.458/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024).

Em acréscimo, "
as consequências do crime
devem ser consideradas quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico, como o expressivo prejuízo causado à vítima, o que não se evidenciou no caso concreto" (TJMG,
Apcrim n. 1346338-42.2014.8.13.0024
, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 06.09.2023), razão pela qual a neutralizo.

Quanto às demais circunstâncias judiciais impugnadas pelo recorrente, constata-se que foram devidamente neutralizadas pelo juízo de origem, inexistindo agravamento na dosimetria da pena. Diante disso, resta ausente o interesse recursal quanto ao ponto, impondo-se o não conhecimento da insurgência, nos termos do parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a readequação da dosimetria, nos seguintes termos:

Na primeira fase, ausentes vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Contudo, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e conforme o entendimento consolidado no
RE 597.270/RS
(STF) e no
REsp 1.117.068/PR
(STJ), deixo de reduzir a pena, por já estar fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, sendo a reprimenda elevada em 1/3 (um terço). Aplico, ainda, a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com aumento de 1/6 (um sexto). Assim, a pena definitiva resta fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, mantido o valor unitário[ mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025